Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI No. 1.060 E ART. 5o, LXXIV, CF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.
2. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS no 1000241-82.2021.8.11.0019, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, porém, facultou ao requerente a possibilidade de parcelamento do valor referente às despesas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Em resumo, o agravante verbera que os documentos juntados aos autos são mais do que suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, conforme atesta o Extrato para Imposto de Renda, do qual se vê que percebe uma renda bruta anual de aproximadamente R$ 12.487,00 (doze mil reais e quatrocentos e oitenta e sete reais).
Alega que tem como renda bruta o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), entretanto, percebe líquido o valor de R$ 942,21 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), pois há alguns descontos referente a empréstimos.
Aduz que é pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver, e sequer vem recebendo seus proventos na integralidade, haja vista sofrer mensalmente com descontos em sua única fonte de renda.
Assevera que a Lei não exige seja atestada a miserabilidade, bastando a simples afirmação da necessidade na petição inicial e que fato de a parte Agravante estar acompanhada de advogado particular não caracteriza uma boa condição financeira do jurisdicionado.
Assim, requer o conhecimento e o consequente provimento deste recurso para reformar a decisão atacada e conceder-lhe a gratuidade de justiça.
É o relatório/fundamento/decido.
Preliminarmente, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei no. 1.060/50.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.
O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.
A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso presente, inobstante o Magistrado de piso tenha oportunizado a emenda da inicial para juntar documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, o autor deixou de apresentar cópia do extrato completo da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou cópia do extrato bancário do último mês; além de certidão do INDEA/MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa.
Assim, verifico que não existe prova documental, produzida na instância singela ou neste Tribunal, demonstrando que o rendimento mensal da agravante consubstancia situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos.
Portanto, a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.
Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:
“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)
Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.
Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1592645 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0088740-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/02/2017). Destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –